Tribunal: TJDFT
Processo: 0002823-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0002823-62.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O SERVI Segurança e Vigilância de Instalações Ltda. ajuizou Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos (Id Num. 14197596, p. 5-24) em desfavor de Companhia Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF, por meio da qual postulou a concessão de antecipação de tutela para que fosse determinada a imediata suspensão do Edital do Pregão Eletrônico n.o 17/2015 até o julgamento da demanda, bem como, no mérito, que fosse declarado nulo o Pregão Eletrônico n.o 17/2015 e seus posteriores atos, inclusive contrato, caso assinado. A sentença (Id Num. 14197605, p. 73-77) julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou o requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 82, §2o, do Código de Processo Civil. Inconformada, SERVI interpôs Apelação Cível (Id Num. 14197605, p. 82-98). Em 19/07/2017, esta 5a Turma Cível conheceu do recurso, acolheu preliminar para cassar a sentença e, com base no art. 1.013 do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso. Fixou os honorários recursais em 5% sobre o valor atualizado da causa (Acórdão n.o 1035343, Id Num. 14197605, p. 142-156). Em sede de Embargos de Declaração, o acórdão foi integrado de modo a dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00, deixando de fixar os honorários recursais (Acórdão n.o 1062113, Id Num. 14197605, p. 206-211). O acórdão foi mantido em sede de julgamento dos Embargos de Declaração opostos por METRÔ-DF (Acórdão n.o 1087003, Id Num. 14197605, p. 245-252). METRÔ-DF, então, interpôs Recurso Especial (Id Num. 14197605, p. 256-273). O Superior Tribunal de Justiça (Id Num. 16250931, p. 65) determinou o retorno dos autos a este Tribunal, para que seja fixada a verba honorária sucumbencial nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil vigente na data da prolação da sentença. O acórdão transitou em julgado em 19/05/2020 (Id Num. 16250931, p. 108). Remetidos os autos à Primeira Instância, o METRÔ-DF, no Id Num 16971318, requereu a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça para que seja realizado o arbitramento de honorários entre 10 e 20% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Pleito deferido pelo Juízo de origem (Id Num. 16971319). Petição da SERVI Segurança e Vigilância de Instalações Ltda. juntada no Id Num. 24007336. Petição do Metrô requerendo questão de ordem, ante a constrição efetuada na Execução ajuizada por SERVI (Id Num. 24007338). É o relatório. No tocante à petição do Metrô, sobre a penhora ilegal de dinheiro público, em virtude do cumprimento da Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, processo n.o 0029086-85, nada a prover, tendo em vista que os Embargos de Declaração pendentes de julgamento por esta 5a Turma Cível referem-se à demanda de conhecimento, proposta por SERVI, processo físico n.o 2016.01.1.010573-7 (autos digitais n.o 0002823-62), e se limitam ao percentual de honorários advocatícios na demanda de conhecimento. INTIME-SE o Metrô sobre a ausência de exame do pleito, por não ser a via adequada, tendo em vista que o objeto deste recurso limita-se à demanda de conhecimento. Após, retornem-se para conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos, consoante determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 15 de março de 2021 18:35:33. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator